Tribunal: STF
Processo: HC 69525
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A DOIS ANOS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
PROCESSO, POR INEPCIA DA DENUNCIA, EIS QUE REPOUSA EM MERA PRESUNÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO CRIME. DENUNCIA FORMALMENTE CORRETA. NÃO CABE, EM
HABEAS CORPUS, DISCUTIR OS ASPECTOS DE FATO E PROVA QUE LEVARAM O
JULGADOR A CONDENAR O PACIENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.